Tribunal: TCU
Processo: 012.627/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Fundação Universidade de Brasília e Rosa Helena Stein contra decisão que apreciou como ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da servidora aposentada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e por Rosa Helena Stein contra o Acórdão 5982/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da servidora aposentada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão às recorrentes.